Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE ASCENDENTES OU DESCENDENTES. INCLUSÃO DE HERDEIROS COLATERAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na falta de ascendentes e descendentes, determinou a inclusão de eventuais herdeiros colaterais no polo passivo, em ação de reconhecimento de união estável post mortem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a necessidade de inclusão de eventuais herdeiros colaterais no polo passivo de ação de reconhecimento de união estável post mortem, considerando a ausência de ascendentes ou descendentes da suposta companheira falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente o entendimento de que “os herdeiros possuem legitimidade para figurarem no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porquanto ‘o deslinde da causa poderá afetar a sua esfera jurídico-patrimonial, qual seja o quinhão de cada um’ (REsp n. 956.047-RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, DJe 15/03/2011)” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.078.591/GO).
4.Não obstante, prevalece na jurisprudência a orientação segundo a qual é desnecessária a inclusão, “no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, dos parentes colaterais da falecida, pois não possuem relação jurídica de direito material com o convivente sobrevivente e somente serão reflexamente atingidos pela decisão proferida nessa demanda”. Cabível, entretanto, a habilitação voluntária como assistentes simples do espólio (STJ, REsp n. 1.759.652/SP).
5. No caso, ajuizada ação de reconhecimento de união estável post mortem, contatou-se a ausência de herdeiros ascendentes ou descendentes da suposta companheira falecida, sendo desnecessária a emenda da petição inicial para inclusão de eventuais parentes colaterais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É desnecessária a inclusão de eventuais herdeiros colaterais no polo passivo de ação de reconhecimento de união estável post mortem”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17. CC, art. 1.829.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.078.591/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/2/2018; REsp n. 1.759.652/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22/9/2020. TJDFT, Acórdão 1756059, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/09/2023.